Tribunal: TJDFT
Processo: 0700090-90.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORA. COMPROVAÇÃO. NULIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃ. MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES. PRESENTES. REINCIDÊNCIA. CONFIGURADA. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AFERIÇÃO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Configura-se o crime de furto mediante escalada, previsto no art. 155, § 4o, II, do CP a conduta de invadir a casa de outrem pulando o muro e subir a caixa d ́água para subtrair-lhe a bomba e a fiação.
2. “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
3. Segundo linha de precedente do STJ, "(...) O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal." (AgRg no HC n. 769.478/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.)
4. O fato de o crime ter sido cometido durante o cumprimento da pena de outro fato delituoso é adequado e suficiente para que seja avaliada negativamente a circunstância judicial “culpabilidade” do art. 59 do CP na primeira fase da dosimetria da pena.
5. Ao réu reincidente mister se faz impor regime inicial semiaberto, ainda que a pena privativa de liberdade seja inferior a quatro anos.
6. Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado. Enunciado n. 26 da súmula deste Tribunal.
7. Recurso conhecido e desprovido.